Tribunal: TRF3
Processo: 5018669-92.2021.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
55/775)

5018669-92.2021.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5018669-92.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BELARMINO CRISTOVAO - SP309854-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

PARTE RE: ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMAS REPETITIVOS 6 e 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. FIXAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso vertente, a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em face da referida decisão, foi interposta apelação pela União Federal, à qual esta C. Turma negou provimento, majorando a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, com fundamento no disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

- Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão não violou o disposto pelo Tema 1313 do STJ , uma vez que manteve a fixação equitativa da verba honorária realizada pela sentença, bem como majorou tal verba em razão do desprovimento do apelo.

- Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

- O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

- Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto. Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores. Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5018669-92.2021.4.03.6100

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: HELOISA YOSHIKO ONO - SP177542-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELO BELARMINO CRISTOVAO - SP309854-A

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 25a VARA FEDERAL CÍVEL

PARTE RE: ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária, para fixar como medida de contracautela a apresentação de receituário e relatório médico, a cada seis meses, e negou provimento à apelação da União Federal.

Alega o embargante, em síntese, ser indevida a fixação de honorários recursais, uma vez que “a ré não pode ser penalizada apenas porque exercitou seu direito de recorrer". Subsidiariamente, requer que a verba honorária recursal seja fixada de forma equitativa.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em face da referida decisão, foi interposta apelação pela União Federal, à qual esta C. Turma negou provimento, majorando a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, com fundamento no disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil, segundo o qual “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão não violou o disposto pelo Tema 1313 do STJ (“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”), uma vez que manteve a fixação equitativa da verba honorária realizada pela sentença, bem como majorou tal verba em razão do desprovimento do apelo.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto, ao dispor: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores.

Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. TEMAS REPETITIVOS 6 e 1234 DO STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. FIXAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRACAUTELA. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 1.022, INCISOS I, II E III DO CPC NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso vertente, a r. sentença condenou a parte ré ao pagamento de verba honorária, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Em face da referida decisão, foi interposta apelação pela União Federal, à qual esta C. Turma negou provimento, majorando a verba honorária em 10% sobre o montante fixado em primeiro grau de jurisdição, com fundamento no disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

- Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão não violou o disposto pelo Tema 1313 do STJ , uma vez que manteve a fixação equitativa da verba honorária realizada pela sentença, bem como majorou tal verba em razão do desprovimento do apelo.

- Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

- O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

- Com relação à intenção manifestada pela parte embargante de prequestionamento da matéria, o art. 1.025 do Código de Processo Civil expressamente estabelece a possibilidade de prequestionamento ficto. Assim, tem-se por prescindível a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, sendo suficiente o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, para viabilizar o acesso às Cortes superiores. Desse modo, a simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não autoriza o acolhimento dos declaratórios, como no caso dos autos.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão